Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ENERGIA. FRAUDE NO MEDIDOR. COMPROVADA. APURAÇÃO DA RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000 ANEEL. PARÂMETROS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE. 12 CICLOS. ANTERIORES. NÃO UTILIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÊXITO DAS PARTES.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Comprovado que houve fraude no medidor de energia, mediante regular processo administrativo, cabe à distribuidora de energia apurar a receita a ser recuperada mediante os parâmetros estabelecidos no art. 595 da Resolução no 1.000 da Aneel. Para tal finalidade, é cabível a utilização da média dos três maiores valores disponíveis do consumo de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, critério que a distribuidora diz que adotou.
3. Evidenciado que o cálculo apurado pela distribuidora é ilegítimo por ter considerado consumos medidos mais de 12 ciclos anteriores ao início da irregularidade, cabível a utilização do cálculo apresentado pela autora, compatível com a norma de regência.
4. O CPC, art. 85, § 2o, determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
5. Ante a sucumbência recíproca na ação principal, o ônus deve ser distribuído entre as partes, na proporção do êxito obtido nos pedidos
6. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.